Tribunal: TJMT
Processo: 1033166-65.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033166-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), LUCAS OSVIANI - CPF: 010.410.891-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1033166-65.2021.8.11.0041, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, determinando a baixa na distribuição, nos termos do art. 290 do mesmo diploma. O apelante sustenta que houve diligência processual ao longo do feito e que a extinção foi precipitada. Requereu a cassação da sentença e o prosseguimento do feito executivo, com possibilidade de adoção de medidas como BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivamente abandono da causa a justificar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC; (
ii
) verificar se o comportamento processual do autor autoriza a cassação da sentença com retorno dos autos para prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do abandono processual exige, além da inércia da parte por mais de 30 dias, a intimação pessoal do autor para impulsionar o feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Embora regularmente intimado, o apelante demonstrou, ao longo do trâmite processual, diligência contínua, como a indicação de novos endereços, recolhimento de custas, obtenção de múltiplas certidões negativas, requerimento de conversão do rito e pedido de medidas cautelares, não se configurando desinteresse ou inércia.

A intimação que antecedeu a sentença não especificou de forma clara e objetiva qual ato era esperado da parte, o que comprometeu a efetividade da comunicação e feriu os princípios da boa-fé e da cooperação processual.

O princípio da primazia da decisão de mérito, aliado ao dever de preservação da efetividade processual e à complexidade da fase executiva, impõe a
preferência pelo prosseguimento do feito, não se justificando a extinção sumária do processo.

A Súmula 240 do STJ, embora não diretamente aplicável, reforça o caráter excepcional da extinção por abandono, que não pode ser decretada de forma automática ou desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa deve observar não apenas os requisitos formais do art. 485, § 1o, do CPC, mas também os princípios da cooperação, da proporcionalidade e da primazia do mérito.

A conduta diligente da parte autora durante o trâmite processual afasta a caracterização do abandono, ainda que haja inércia pontual diante de intimação genérica.

A ausência de especificação clara quanto ao ato processual esperado inviabiliza a aplicação automática da penalidade de extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 290, 317 e 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 240.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1033166-65.2021.8.11.0041

BANCO J. SAFRA S.A
.
X LUCAS OSVIANI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO J. SAFRA S.A
.
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação
de Busca e Apreensão
no
.
1033166-65.2021.8.11.0041
, movida contra
LUCAS OSVIANI
, com fundamento no
art. 485, inciso III, do CPC, julgo
u
extinto o processo, sem resolução do mérito e determino
u
, por consequência, a baixa na distribuição, nos termos do art. 290 do mesmo código

(ID
341461971
)
.

Irresignado,
o apelante sustenta, em síntese,
que
agiu com diligência durante todo o processo, realizando inúmeras tentativas de localização do devedor e do bem, mediante petições e recolhimento de custas.

Argumenta que a extinção prematura viola os
arts
. 4o, 6o e 317 do CPC, bem como a Súmula 240 do STJ.

Defende
que as sucessivas certidões negativas demonstram a conduta evasiva do executado, configurando o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, justificando o arresto de ativos financeiros.

Requer a cassação da sentença e concessão de prazo para indicar novas medidas executivas, incluindo pesquisas via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD

(
ID
341461973
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência ou não do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, bem como à possibilidade de deferimento do arresto cautelar.

Pois bem.

O art. 485, III, do CPC estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...].

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

O § 1o do mesmo dispositivo determina que, nas hipóteses dos incisos II e III, a extinção deve ser precedida de intimação pessoal da parte.

No caso concreto, verifica-se que
o
Apelante foiregularmente intimadoem 30/09/2025 (ID
341461970
) para dar andamento ao feito, com expressa advertência de extinção
.

A intimação foi realizada tanto da pessoa jurídica (pelo sistema) quanto do advogado (pelo DJE), em cumprimento ao § 1o do art. 485 do CPC
. Todavia, n
ão houve manifestaçãono prazo de 5 dias concedido
, razão pela qual a
sentença de extinção foi proferida em 28/11/2025, após transcorridos quase 60 dias da intimação.

Contudo, a análise do histórico processual revela elementos que merecem ponderação.

Digo, o
Apelante demonstrou, ao longo de todo o trâmite processual,efetiva diligênciana busca pela satisfação de seu crédito
.

Com efeito, o Apelante r
ealizoumúltiplas petiçõesrequerendo expedição de mandados com novos endereços;
p
rocedeu aorecolhimento de custaspara cada diligência solicitada;
o
bteve13 certidões negativasde localização do devedor e do bem;
r
equereu aconversão da açãoem execução, demonstrando interesse no prosseguimento;
p
leiteoumedidas cautelares(arresto) para garantir a efetividade da execução.

A conduta processual do Apelante, até a intimação de 30/09/2025, foi marcada porconstante impulso processual, não se vislumbrando desinteresse ou negligência.

A intimação de ID
341461970
determinou que o Apelante se manifestasse
“
no prazo de 5 (cinco) dias,
podendo requerer o que julgar necessário para o regular
andamento do processo, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil
”
.

Ocorre que, na decisão imediatamente anterior
(ID
341461969
)
, o Juízo
d
eferiua conversão em execução;
i
ndeferiuo arresto cautelar;
e d
eferiupesquisas de endereço,condicionando ao recolhimento de taxa.

A intimação subsequente
(ID
341461970
)
não especificou qual providência concreta deveria ser adotada pelo Apelante, gerando
dúvida objetiva
sobre qual ato processual era esperado:
r
ecolher a taxa para pesquisa de
endereço?
;
i
ndicar novos
endereços?
;
ou r
equerer outras medidas executivas?

O
ra, o
Código de Processo Civil consagrou importantes princípios que devem nortear a atividade jurisdicional:

Art. 4o- As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6o- Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 8o- Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

ASúmula 240 do STJestabelece
que:
"A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu."

Embora a súmula refira-se especificamente ao requerimento da parte contrária, seu espírito revela ocaráter excepcionalda extinção por abandono, que não deve ser aplicada de forma automática ou precipitada.

No caso concreto, considerando
o
histórico de diligênciasdo Apelante
, a
ausência de especificação clarasobre qual providência deveria ser adotada
, o
curto prazode 5 dias para manifestação
, a
complexidadeda fase executiva recém-iniciada
, o
princípio da primazia do mérito
, e
ntendo que a extinção foiprematurae não observou adequadamente o dever de cooperação processual.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
anular a sentença, com o que determino
o retorno dos autos à origem para prosseguimento da
execução, facultando-se ao exequente requerer
o que entender de direito
, no prazo de 15 dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026